Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704631-14.2023.8.07.0019 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: SIDNEY GONCALVES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AGRESSÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O conjunto probatório, formado pelas declarações coerentes da vítima, respaldadas na prova testemunhal produzida, ampara a condenação do acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 no Decreto-Lei 3.688/1941. 2. A comprovação da contravenção penal de vias de fato independe da realização de exame pericial para constatação das lesões, como ocorre no delito de lesão corporal, porquanto é infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra pessoa, sem causar lesões corporais. Assim, é possível comprovar a materialidade da contravenção por outros meios de provas, mormente as declarações da ofendida e os relatos da testemunha. 3. Os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher, em decorrência de relações domésticas e familiares (Tema 983/STJ). 3.1. A hipossuficiência do réu não constitui impedimento para a fixação de indenização mínima a título de dano moral. 4. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum indenizatório. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que a expressão “valor mínimo” não se equipara com “menor valor possível”, defendendo que o valor arbitrado para a indenização deveria ser o bastante para reparar o dano causado. Aduz que a norma, em sua essência, coloca o prejuízo moral da vítima como parâmetro central para a quantificação da indenização, devendo refletir a gravidade da violência perpetrada, a intensidade do sofrimento infligido à vítima e a violação de seus direitos fundamentais e humanos, como o direito à vida, à integridade física e psicológica e à liberdade de ir e vir, razão pela qual o seu arbitramento não deve se limitar, exclusivamente, à análise das condições financeiras do ofensor, como equivocadamente ponderado no acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009